Tribunal: TJSP
Processo: 0005815-24.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional. Ausência de elementos que possibilitem a este Sodalício a concessão daquele benefício. Histórico prisional conturbado. Prática de três faltas disciplinares. Incidência do Tema 1161 do e. Superior Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.